Tribunal: TJPA
Processo: 0800081-88.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800081-88.2019.8.14.0096

APELANTE: MARIA GILVANE ANDRADE DE SOUSA, BENEDITO FERREIRA DE SOUZA, CARLITO MARTINS DA SILVA, JANIO TEIXEIRA RIBEIRO

APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO JAMBU - ACU, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

direito administrativo. apelação cível. abastecimento de água. associação comunitária. irregularidades. preliminar. sentença nula. rejeitada. danos morais. danos materiais. indevidos. sentença reformada. parcial provimento.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para suspender imediatamente a ameaça de corte no fornecimento de água, assim como, suspensão imediata de cortes em andamento e religação dos cortes já realizados.

2. A questão em discussão consiste em analisar quanto a regularidade do ato de cobrança e suspensão do serviço de abastecimento de água realizado pela apelada por inadimplência dos moradores da comunidade.

3. Em análise aos autos, verificada a ausência de regularidade, por inexistir legislação para cobrança e convênio com a Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará.

4. Rejeitada a preliminar de anulação de sentença.

5. Ausência de configuração de danos morais e materiais. Pedido indeferido.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: artigo 175 da Constituição Federal; artigo 3º da Lei nº 11.445/2007.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 43ª Sessão Ordinária, realizada no período de 18/11/2024 a 26/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de apelação cível (Id. 16965904) interposta por MARIA GILVANE ANDRADE DE SOUSA e outros, contra sentença (Id. 16965900) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, nos autos da Ação Civil Coletiva de Obrigação de não fazer com pedido de liminar
inaldita altera pars
que, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para suspender imediatamente a ameaça de corte no fornecimento de água, assim como, suspensão imediata de cortes em andamento e religação dos cortes já realizados.

Em suas razões, os apelantes alegam em síntese quanto a nulidade da sentença, devido ausência de parâmetros para fundamentar a decisão proferida, considerando ainda, violação do contraditório e da ampla defesa, em razão ter sido julgada antecipadamente a lide quando, necessária a realização da instrução probatória. E ainda, da cobrança devida realizada pela ré, quando deveria ter como finalidade a manutenção da Associação e não a finalidade de pagamento de um serviço essencial do poder público. Requer pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos da inicial.

Certificada a ausência de contrarrazões (Id. 16965910).

Parecer do Ministério Público pugnando pelo provimento do recurso para anulação da sentença (Id. 19385269).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso de apelação, porquanto preenchido seus requisitos legais.

Trata-se de apelação cível interposta MARIA GILVANE ANDRADE DE SOUSA e outros, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, nos autos da Ação Civil Coletiva que, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para suspender imediatamente a ameaça de corte no fornecimento de água, assim como, suspensão imediata de cortes em andamento e religação dos cortes já realizados.

A sentença foi proferida com os seguintes fundamentos e parte dispositiva:

“(...)

Cumpre anotar que, apesar de verificar que na resposta ao ofício expedido à Diretoria de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará conste a informação de que a Associação requerida registro de regularização de uso dos recursos hídricos, a análise de regularidade resta prejudicada pelo lapso temporal. É que a resposta ao ofício ocorreu no mês de março de 2021 (ID 24708185), quando o serviço de abastecimento de água já era prestado pelo município requerido, sendo inviável, portanto, qualquer apreciação de regularidade de suposta prestação do serviço no período dos fatos narrados na inicial.

De rigor, portanto, a improcedência da ação, notadamente pela comprovação de que o serviço de abastecimento de água está sendo prestado pelo município requerido, bem como pela inexistência de comprovação de irregular prestação de serviço pela associação requerida no período dos fatos narrados na inicial.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atual da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal.

Com o trânsito o julgado, nada mais pendente de cumprimento ou comunicação, arquive-se os autos.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

(Grifei)

Preliminar – Sentença Nula

Os apelantes alegam quanto a necessidade de declarar a nulidade da sentença, devido à violação do contraditório e da ampla defesa, em razão de ter sido julgado antecipadamente a lide, sem ter sido efetuada a instrução probatória.

Não assiste razão quanto ausência de instrução probatória por parte do magistrado do 1º Grau, pois, além de anunciar o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC, os documentos carreados nos autos, se mostraram suficientes para o processamento do feito.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
, passando a análise do mérito do recurso interposto.

Mérito

No mérito, verifico que a discussão recursal reside quanto a legalidade da cobrança mensal efetuada por parte da apelada, para fins de abastecimento de água no Município de São Francisco do Pará, no qual, mediante ausência de pagamento dos munícipes, os serviços são cessados, além da cobrança de juros quando o pagamento da mensalidade é realizado após a data de vencimento.

De acordo com os documentos apresentados nos autos, observo que a ASSOCIACÃO COMUNITÁRIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO JAMBU – AÇU, não detém nenhum tipo de licença ou concessão junto a Prefeitura de São Francisco do Pará, para realizar o fornecimento de água mediante cobrança mensal, muito menos em proceder com cortes ou cobranças de juros de mensalidades vencidas.

Verifico ainda, que os moradores se viram refém da prestação do referido serviço, tendo em vista que, o ente Municipal não vinha realizando sua obrigação em realizar a prestação do serviço, considerando este, de extrema necessidade à população.

O artigo 175 da Constituição Federal estabelece que a prestação de serviços públicos é responsabilidade do poder público, que pode fazê-lo diretamente ou por meio de concessão ou permissão, sempre através de licitação, sendo ainda necessário, que tal fornecimento seja feito com as devidas regularidades necessárias, para garantir água potável à população.

De acordo com o Ofício 70671/2021 (Id. 16965834), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em consulta realizada ao Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Pará (SIGERH PA) e o Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental (SIMLAM), informou que a referida associação não possui nenhum registro de solicitação de regularização de uso dos recursos hídricos.

A água potável é bem essencial indispensável à vida e à saúde humana, sendo imprescindível para garantia do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, nos termos do art. 6º da Constituição Federal.

O artigo 3º da Lei nº 11.445/2007 define o saneamento básico como um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais, que inclui:
Abastecimento de água potável;
Esgotamento sanitário; Limpeza urbana; Manejo de resíduos sólidos; Drenagem e Manejo das águas pluviais urbanas.

Assim, extrai-se que o Município de São Francisco do Pará é responsável pela prestação do serviço público de captação e fornecimento de água potável em todo seu território, podendo fazê-lo mediante permissão, concessão e parceria público-privada, porém, não era o que vinha acontecendo nos últimos anos, tendo em vista que, o Termo de Concessão entre o município e a Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA, até o ingresso da presente ação, estava vencido, ou seja, a associação passou a executar o serviço, mesmo sem nenhum tipo de regularidade obrigatória para isso, o que se gera dúvida quanto à adequação, eficiência e segurança do serviço de fornecimento de água potável que estava sendo prestado aos moradores da Comunidade do Jambú-Açú, pois a própria COSANPA, informou que não possui convênio que tenha como objeto a exploração do serviço de fornecimento de água com a requerida e nem com a Prefeitura (Id. 16965852).

Diante dos autos, evidencio que a Associação Comunitária do Sistema de Abastecimento de Água do Jambú-Açú atuou ilegalmente na prestação de serviço de captação de água potável e promoção de sua distribuição na Comunidade, colocando em risco a saúde das pessoas que lá residem.

Não há qualquer prova nos autos que indique a existência de contrato de concessão do serviço de fornecimento e/ou distribuição de água firmado entre o Município de São Franciso do Pará e a associação comunitária, logo, considero irregular as cobranças e ameaças de corte de água por parte da requerida.

O Município de São Francisco do Pará apresentou manifestação (Id. 16965885) e juntada de Decreto nº 041/2020 de 23 de dezembro de 2020, informando que, a prefeitura Municipal, a partir de 1º janeiro de 2021, passará a administrar e gerenciar os serviços de abastecimento de água da Vila de Jmabu-Açú. E quanto a legislação para cobrança, assume que, inexiste legislação que permita a cobrança do valor cobrado, mas que haverá regularização de toda a prestação do serviço público de água, e que a prestação do serviço já está sendo realizada pela COSANPA em todo o município, e no distrito do jambu-açu, através de seu sistema de abastecimento de água. Finaliza que, o município busca regularizar todas as pendencias em relação ao serviço de abastecimento de água.

Não há qualquer prova nos autos que indique a existência de contrato de concessão do serviço de fornecimento e/ou distribuição de água firmado entre o Município de São Franciso do Pará e a associação comunitária, logo, considero irregular as cobranças e ameaças de corte de água por parte da requerida.

Quanto ao pedido de danos morais e materiais pleiteados na inicial, verifico que os autores apenas apresentaram documentos quanto a exigência de cobrança da taxa de fornecimento de água, sem que tenham comprovado se em algum momento de fato realizou os pagamentos mensais, e se realmente ocorreu o corte de água o qual foi relatado. Assim, não vislumbro razão quanto ao pedido pleiteado.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e
julgar parcialmente procedente o pedido inicial para suspender imediatamente a ameaça de corte no fornecimento de água, assim como, suspensão imediata de cortes em andamento e religação dos cortes já realizados
, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo o apelado arcar também com as custas incidentes sobre o feito. Destaca-se que tais encargos ficam com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade judiciária concedida ao demandante.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/11/2024